Tribunal: TJMT
Processo: 1017454-21.2022.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017454-21.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 045.467.481-32 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO
.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 530 DO STJ.
CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO.

INEXISTÊNCIA D
E
DANOS MORAIS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgada improcedente em 1º grau, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC. O autor, servidor público estadual, celebrou contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira ré, alegando que a cobrança de encargos mensais de 5,68% ao mês diverge da cláusula contratual que prevê juros de mora de 1% ao mês. Pleiteou a restituição dos valores pagos a maior
(R$19.602,92), a aplicação da taxa pactuada e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os encargos cobrados pelo banco desrespeitam cláusula contratual que previa juros de mora de 1% ao mês; (
ii
) estabelecer se, na ausência de cláusula expressa sobre juros remuneratórios, deve ser aplicada a taxa média de mercado, conforme a Súmula 530 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente juros moratórios de 1% ao mês, mas não estipula de forma clara a taxa de juros remuneratórios aplicada à operação de crédito consignado.

A ausência de cláusula expressa sobre os juros remuneratórios impõe a aplicação da taxa média de mercado para operações da mesma espécie, conforme entendimento consolidado pela Súmula 530 do STJ.

Não se verifica nos autos a ocorrência de dano moral indenizável, pois a cobrança indevida não configura, por si só, ofensa à dignidade da pessoa humana ou violação de direito da personalidade, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1660152/SP).

A conversão do contrato em empréstimo consignado não foi requerida pela parte autora, sendo inaplicável de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Na ausência de cláusula contratual expressa sobre a taxa de juros remuneratórios, aplica-se a taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, conforme dispõe a Súmula 530 do STJ.

A cobrança de encargos superiores à taxa média de mercado, sem pactuação contratual, não gera automaticamente dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 86 e 98, §3º; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); CDC,
arts
. 46, 54, §4º, e 39, III e V.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1026102-87.2022.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 12/11/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação
Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
julgada improcedente, com condenação
do autor
a arcar com as
custas
processuais e os honorários
advocatícios fixados em
1
0
% sobre o valor
atualizado

da
causa
,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante aduz que

c
elebrou contrato de cartão de crédito consignado com o banco requerido
e que n
o referido contrato, foi expressamente pactuado que, em caso de inadimplemento, incidiria juros de mora no percentual de 1% ao mês
.

Alega
que
apesar disso, o banco passou a aplicar encargos de 5,65% a.m. nas faturas, contrariando o pactuado
.

Relata
que
a
presentou, inclusive, planilha detalhando que, entre março de 2017 e agosto de 2019, foram descontados valores que superaram em R$19.602,92 os encargos devidos conforme a cláusula contratual
.

Argumenta que tal prática configura desrespeito aos princípios da boa-fé, da transparência e da informação, previstos no Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 46, 54 e 39, III e V)
.

Reforça que
“as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”
(CDC, art. 54, §4º)
.

Diz

que
que o banco não destacou adequadamente as condições contratuais, tampouco respeitou o contrato que ele mesmo elaborou, violando o equilíbrio contratual.

Informa que
a cobrança dos encargos além do percentual de 1% pactuado no contrato afronta a Súmula 530 do STJ,
a qual dispõe que, na ausência de estipulação contratual expressa da taxa de juros, deve-se aplicar a taxa média de mercado, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa ao consumidor.

Sustenta ainda que a sentença de improcedência proferida em 1º grau equivocou-se ao analisar a demanda como se tratasse de discussão sobre abusividade dos juros frente à taxa média do mercado, deixando de enfrentar o mérito real da demanda: o descumprimento do contrato por parte do banco, que expressamente previa juros de mora de 1%.

Por fim, pede a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais,
reconhecendo-se o descumprimento contratual e determinando:
a
devolução dos valores pagos a maior (R$19.602,92)
e o
cumprimento do contrato nos moldes pactuados, com cobrança de juros de mora de apenas 1% a.m.

Nas contrarrazões
(Id

327958402
)
,
o apelado

defende a manutenção da sentença e a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor, ora apelante, alegou na petição inicial que é funcionário público estadual e que contratou cartão de crédito consignado junto ao banco réu.

Sustentou que, conforme previsão contratual (item 12), qualquer quantia devida pelo cliente, vencida e não paga, ficaria sujeita a juros de mora de 1% ao mês. Contudo, afirmou que o banco vem cobrando encargos mensais de 5,68% ao mês, o que considera abusivo e em desacordo com o contrato.

Apresentou planilha demonstrando que, de março de 2017 até agosto de 2019, o banco teria descontado a maior o valor de R$12.602,92. Requereu a declaração de nulidade das faturas enviadas pelo banco, o reconhecimento da planilha apresentada pelo autor, a devolução em dobro dos valores descontados a maior, a quitação da dívida e indenização por danos morais.

Em contestação, o réu defendeu a legalidade dos encargos cobrados, alegando que as taxas aplicadas estão dentro dos parâmetros de mercado.

O juízo de
origem
julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a taxa de juros aplicada (5,65% ao mês) não é abusiva quando comparada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de cartão de crédito rotativo, que seria de 15,40% ao mês na época da contratação.

Em suas razões recursais, o apelante insiste que o contrato prevê expressamente juros de mora de 1% ao mês para dívidas vencidas e não pagas, e que o banco estaria descumprindo essa previsão contratual ao cobrar taxa superior. Argumenta que não se trata de discussão sobre abusividade em relação à taxa média de
mercado, mas sim de cumprimento das cláusulas contratuais expressas.

A controvérsia central do presente recurso reside na interpretação do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, especificamente quanto à taxa de juros aplicável. O apelante sustenta que o contrato prevê expressamente juros de mora de 1% ao mês para dívidas vencidas e não pagas, enquanto o banco apelado vem aplicando taxa de 5,68% ao mês.

Inicialmente, cumpre esclarecer a distinção entre juros remuneratórios e juros moratórios, conceitos que parecem ter sido confundidos na análise da questão. Os juros remuneratórios são aqueles que remuneram o capital emprestado, constituindo a remuneração pelo uso do dinheiro. Já os juros moratórios são devidos em razão do atraso no cumprimento da obrigação, possuindo natureza indenizatória.

O autor sustenta que o contrato não estabelece expressamente a taxa de juros remuneratórios aplicada, sendo
esta
apenas revelada nas faturas, as quais indicam cobrança de
5,68
% a.m.

O contrato acostado aos autos, de fato, não apresenta cláusula destacada ou clara com a fixação da taxa remuneratória, limitando-se a prever, no item 12, a aplicação de juros de mora de 1% para valores vencidos e não pagos. Ausente, portanto, cláusula expressa quanto à taxa de juros remuneratórios incidentes sobre o saldo rotativo.

Dessa forma, deve ser aplicada a taxa média de mercado, consoante entendimento da Súmula 530 do STJ que dispõe:
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da
mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”
.

Logo, os juros devem ser limitados à taxa média de mercado aplicável às operações de cartão de crédito, conforme divulgada pelo Banco Central do Brasil no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), salvo se esta for superior à taxa utilizada pela instituição financeira, hipótese em que prevalecerá esta última, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Havendo saldo em favor do

apelante entre o valor cobrado e o adimplido, deverá ser restituído na forma simples, com correção monetária

pelo IPCA desde o desembolso

e juros de mora

a partir da citação e que sejam calculados pela taxa SELIC menos o IPCA,

nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024.

No que concerne à indenização,

para a configuração desse direito o CDC impõe o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Segundo o STJ,
“o

dano moral

tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do

dano moral- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto,

mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.”
(REsp1660152/SP).

Nesta lide não ficou configurada situação de lesão a direitos da personalidade.

Importante destacar que, embora a sentença tenha julgado improcedente a demanda e a parte autora tenha interposto recurso, verifica-se que a controvérsia apresentada
restringe-se
à inexistência de pactuação expressa da taxa de juros no contrato, circunstância que, conforme sustentado, justificaria a aplicação da Súmula 530 do STJ, com a consequente substituição dos encargos pelo índice médio divulgado pelo Banco Central.

Não obstante o entendimento consolidado desta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado, no sentido da conversão do ajuste em contrato de empréstimo consignado, com incidência da taxa média de mercado vigente à época da contratação, tal medida revela-se incabível na presente hipótese, justamente por não ter sido expressamente postulada pela parte autora.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 530 DO STJ. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão de contrato bancário, repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alegou que firmou contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira ré, mas que os juros remuneratórios cobrados (5,50% a.m.) não estavam expressamente previstos no instrumento contratual. Sustentou a nulidade das cobranças, a devolução dos
valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais. A sentença entendeu pela regularidade da taxa de juros aplicada, negando os pedidos. Inconformado, o autor interpôs recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há cláusula contratual expressa que autorize a cobrança de juros remuneratórios de 5,50% ao mês no contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes; (
ii
) estabelecer se é devida indenização por danos morais em razão dos descontos realizados em folha de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de cláusula expressa no contrato quanto à taxa de juros remuneratórios incidente sobre o saldo rotativo atrai a aplicação da Súmula 530 do STJ, segundo a qual, inexistindo comprovação da taxa efetivamente pactuada, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, salvo se mais benéfica ao consumidor.

A distinção entre juros moratórios e remuneratórios é juridicamente relevante: os primeiros possuem natureza indenizatória pelo inadimplemento; os segundos constituem a remuneração pelo uso do capital. A previsão contratual de juros de mora de 1% ao mês não supre a exigência de pactuação expressa dos juros remuneratórios.

A configuração do dano moral exige a demonstração de ofensa concreta a direitos da personalidade. Segundo entendimento do STJ, meros aborrecimentos ou frustrações não ensejam reparação por dano moral. No caso concreto, não se evidenciou violação à dignidade da pessoa humana, inexistindo sofrimento intenso ou humilhação relevante.

Ainda que a sentença tenha julgado improcedente a demanda e a parte autora tenha interposto recurso, a controvérsia restringe-se à inexistência de estipulação expressa da taxa de juros, fundamento no qual se sustenta a aplicação da Súmula 530 do STJ. Embora haja entendimento consolidado no sentido da conversão do ajuste em contrato de empréstimo consignado com incidência da taxa média de mercado vigente à época da contratação, tal medida não pode ser adotada no caso concreto por ausência de pedido expresso da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de cláusula contratual expressa sobre a taxa de juros remuneratórios em contrato de cartão de crédito consignado impõe a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme dispõe a Súmula 530 do STJ.

A cobrança de encargos financeiros sem pactuação expressa, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC,
arts
. 86 e 98, §3º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1011831-53.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
Serly
Marcondes Alves, Julgado em 07/07/2023.

TJMT 1042669-71.2025.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025.

TJMT 1009660-13.2024.8.11.0055, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025
”.
(N.U 1026102-87.2022.8.11.0002,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 12/11/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado aplicável às operações de cartão de crédito, conforme divulgada pelo Banco Central no SGS, salvo se esta for superior à taxa utilizada pela instituição financeira, hipótese em que prevalecerá esta última, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus. Mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em relação ao autor com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026